Tribunal: TJDFT
Processo: 0718919-44.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. A embargante opôs embargos de declaração em face do Acórdão ID 30242339. Alega que houve omissão e afirma que a dúvida suscitada pelo TCDF e pela Administração Distrital poderia ser sanada com simples diligências. Portanto, antes de proceder com a obrigatoriedade de retorno, haveria de ser necessária a realização do devido processo legal, ou seja, convocação da embargante para apresentar sua defesa administrativa. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração em seu efeito modificativo.
3. O embargado, em contrarrazões, aduz que não houve omissão no acórdão embargado. Requer a manutenção do acórdão.
4. A rejeição dos presentes embargos é medida que se impõe, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da Lei 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da embargante quanto à ao seu retorno à ativa após determinação do TCDF. Como já explicitado no acórdão ora embargado, “(...) o ato administrativo somente se aperfeiçoa após o julgamento de sua legalidade pelo Tribunal de Contas. O STF definiu que o termo inicial do prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas aprecie a legalidade do ato de aposentação do servidor (artigo 71, III, da Constituição Federal) é a chegada do processo à respectiva Corte de Contas. A Corte Suprema, no Tema 445, fixou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Aliás, esse é o entendimento da Egrégia 2a Turma Recursal: (Acórdão 1343085, 07308403420208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2021, publicado no DJE: 4/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).”
6. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos embargos de declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.